Tribunal: TJSP
Processo: 2257203-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Insurgência em face de decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré autorize a realização do exame "exoma", bem como forneça ou custeie o tratamento prescrito pelo médico, sob pena de multa - Paciente que apresenta transtorno de espectro autista (TEA) – Orientação médica no sentido da necessidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Insurgência em face de decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré autorize a realização do exame "exoma", bem como forneça ou custeie o tratamento prescrito pelo médico, sob pena de multa - Paciente que apresenta transtorno de espectro autista (TEA) – Orientação médica no sentido da necessidade de tratamento multimodal (terapias de fonoaudiologia, psicologia pelo método ABA, terapia ocupacional, musicoterapia, hidroterapia, psicomotricista, psicopedagogia e equoterapia) – Alegação de que não está obrigada a custear procedimentos não presentes no contrato e nem no rol da ANS - Caráter abusivo das cláusulas de exclusão, nos termos da Súmula 102 do TJSP - Decisão mantida – Recurso improvido.